Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705681-37.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO, SUN CHIA MIN, S.E.L RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO À Secretaria da Sexta Turma Cível para cadastrar o julgamento simultâneo do presente recurso com o AI 0704444-97.2022.8.07.0000. Após, aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 9 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora